Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0704117-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEVAGNER BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADEVAGNER BEZERRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma das decisões de IDs 142239894 e 145205776 proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,16 de fevereiro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator